Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719188-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ROSA DALOSTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Patrícia Rosa Dalosto contra a decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos em seu contracheque a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração bruta, na ordem em que os empréstimos foram contratados. Patrícia Rosa Dalosto alega que a decisão embargada está omissa quanto à fixação das astreintes. Defende que o arbitramento de astreintes é instrumento indispensável à garantia da efetividade das decisões judiciais e à coerção para o cumprimento espontâneo da obrigação. Explica que é hipervulnerável. Esclarece que há a necessidade de preservação do seu mínimo existencial, bem como a ausência de cominação de multa compromete a efetividade da tutela concedida e impõe a integração da decisão agravada. Acrescenta a existência de omissão quanto à continuidade dos descontos automáticos realizados diretamente em sua conta-salário, não obstante ter notificado expressamente a instituição sobre a revogação da autorização de débito automático. Argumenta que a omissão gera obscuridade quanto à extensão da tutela concedida porquanto é impossível inferir se restringe-se apenas aos descontos consignados em folha ou se alcança os descontos automáticos realizados diretamente em sua conta-salário. Destaca que as instituições financeiras não podem manter os descontos de empréstimo pessoal diretamente em conta corrente após a revogação da autorização sob pena de incorrerem em prática abusiva. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridade indicadas com a atribuição de efeitos infringentes. BRB Banco de Brasília S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 72558447). Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Pan S.A. e Banco Inter S.A. não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (id 72601140, 72601141, 72601142 e 72650428). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Patrícia Rosa Dalosto interpôs agravo de instrumento e pediu o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada e deferir a tutela provisória de urgência para limitar os descontos a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração líquida, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). A decisão embargada conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos em seu contracheque a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração bruta, na ordem em que os empréstimos foram contratados. Confira-se o dispositivo da decisão embargada (id 72135818): Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos em seu contracheque a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração bruta, na ordem em que os empréstimos foram contratados. As astreintes requeridas não foram fixadas no dispositivo da decisão embargada, de modo que há omissão nesse ponto. Integro o dispositivo da decisão embargada para fixar multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Patrícia Rosa Dalosto alega omissão quanto à limitação dos descontos em sua conta corrente, não obstante ter solicitado a sua suspensão nos termos do Tema Repetitivo no 1.085/STJ e da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). A decisão embargada consignou que as instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Explicou que mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. Acrescentou que o desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Explicou que inexiste limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por ausência de regramento específico. Destacou que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é lícito o desconto das prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário; contudo, não há que se aplicar a limitação legal aplicável aos contratos de empréstimo consignado, na medida em que são hipóteses diversas. Entendo que a questão precisa ser mais bem esclarecida para evitar obscuridades. O desconto de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários diretamente em conta bancária é permitido, em regra, e não se aplica qualquer limitação legal, conforme consignado acima. Patrícia Rosa Dalosto alega que algumas das instituições bancárias embargadas realizam o desconto diretamente em sua conta bancária, como o BRB Banco de Brasília S.A. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação da irregularidade dos descontos diretamente na conta bancária de Patrícia Rosa Dalosto. Os autos não estão instruídos com o instrumento contratual correspondente, o que impossibilita o conhecimento de seus termos exatos. Não há como aferir a existência de cláusula com a previsão de descontos na conta corrente do contratante, bem como de cláusula que preveja a irrevogabilidade dessa autorização e sua possível abusividade. Destaco que eventual previsão de cláusula de irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente nos contratos firmados pelas partes não é, por si só, abusiva. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco debitar valor suficiente para quitar o saldo devedor da conta corrente não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e, consequentemente, viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[1] O Superior Tribunal de Justiça considera válida a prática, conforme expressou em ocasiões diversas.[2] O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.[3] O reconhecimento da legalidade dos descontos diretos em conta bancária consentidos pelo consumidor permite concluir que é razoável condicionar a conclusão do negócio jurídico à aceitação da cláusula de irrevogabilidade dessa autorização quando ela for condição essencial para a concessão do empréstimo. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[4] A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente do agravante para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória durante a instrução processual, com o exame dos termos exatos contratados. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Acrescento que a pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto com probidade, honestidade e lealdade. A boa-fé é fidelidade e empenho de cooperação essencialmente. A boa-fé objetiva abre espaço para que a finalidade ética e a econômica do contrato entrelacem-se.[5] Um dos deveres da boa-fé objetiva é a proibição de comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). Trata-se de modalidade de abuso de direito que decorre da função integrativa da boa-fé objetiva nos termos do art. 422 do Código Civil.[6] A proibição de comportamento contraditório insere-se na teoria dos atos próprios, segundo a qual entende-se que a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição a sua anterior conduta. A doutrina dos atos próprios, decorrente da boa-fé e da confiança, proíbe que um dos contratantes, que por seus atos e comportamentos anteriores gerou uma legítima expectativa no outro contratante, adote posteriormente um comportamento contrário. Impede que alguém exerça um direito em contradição com sua conduta anterior.[7] A possibilidade de suspensão ou cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato do consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e alterou o art. 421, caput, do Código Civil para estabelecer que: A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil passou a esclarecer que: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.) O disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é inapto a infirmar as conclusões acima expostas. Confira-se a redação dos arts. 6o e 9o do referido ato normativo: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Referida resolução é um ato normativo secundário, editado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, estabelecidos legalmente. Faz-se necessário interpretar os arts. 6o e 8o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível somente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. Ressalto que a prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao agravante mediante a quitação do valor residual. A suspensão dos descontos em conta corrente não pode ser deferida por ora. O dispositivo da decisão embargada deve ser corrigido para consignar o deferimento parcial do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e afastar eventual obscuridade. Onde lê-se: Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos em seu contracheque a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração bruta, na ordem em que os empréstimos foram contratados. Leia-se: Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos em seu contracheque a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração bruta, na ordem em que os empréstimos foram contratados. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridades indicadas e integrar a decisão embargada nos termos acima expostos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [2] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [3] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022. [4] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [6] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [7] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 800-812.